Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700551-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLORIA GARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O A documentação acostada ao ID 22015866, comprovante de pagamento de título, não faz prova do devido recolhimento do preparo. A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...)” Diante da exigência contida no §1o do artigo retro, determino à Apelante que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, a guia que contenha as informações processuais do feito em epígrafe, bem como comprovante de pagamento com informações complementares, como o código de barras correspondente à guia, uma vez que no documento ao ID 22015866 apenas consta valor e data da operação. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator